Tribunal: TJSP
Processo: 2027692-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo da demanda para fazer constar a atual proprietária constante do registro imobiliário – Inviável a alteração na fase executiva, para incluir terceiro que não participou da fase de conhecimento, ainda que se trate de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo da demanda para fazer constar a atual proprietária constante do registro imobiliário – Inviável a alteração na fase executiva, para incluir terceiro que não participou da fase de conhecimento, ainda que se trate de cobrança de cotas condominiais, vez que o mesmo não integra o título executivo judicial – Precedentes do STJ – Embora, em tese, seja possível que o condomínio venha a discutir eventual responsabilidade do novo proprietário do imóvel, amparado no caráter "propter rem" da obrigação, trata-se de questão de direito material, que deve ser objeto da ação judicial pertinente, reconhecendo tal obrigação – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027692-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO TIVOLI GARDEN, é agravado MILTON GARCIA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.

São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027692-42.2020.8.26.0000 -Voto no 29371 - cs
2
Voto no 29371
Agravo de Instrumento no 2027692-42.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá - 2a Vara Cível
Agravante: Condomínio Edifício Tivoli Garden
Agravado: Milton Garcia Junior
Interessada: Barbara Eva Kiraly
Juíza 1a Inst.: Dra. Gladis Naira Cuvero
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DE
DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA Decisão agravada que indeferiu o pedido de
substituição do polo passivo da demanda para fazer constar a atual
proprietária constante do registro imobiliário Inviável a alteração
na fase executiva, para incluir terceiro que não participou da fase
de conhecimento, ainda que se trate de cobrança de cotas
condominiais, vez que o mesmo não integra o título executivo
judicial Precedentes do STJ Embora, em tese, seja possível que
o condomínio venha a discutir eventual responsabilidade do novo
proprietário do imóvel, amparado no caráter “propter rem” da
obrigação, trata-se de questão de direito material, que deve ser
objeto da ação judicial pertinente, reconhecendo tal obrigação
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TIVOLI GARDEN contra a r. decisão de fl. 269 (autos
de origem) que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais, em
fase de cumprimento de sentença, que move contra MILTON GARCIA JUNIOR,
indeferiu o pedido de inclusão da proprietária registral do imóvel no polo passivo
da demanda, em razão da ausência de legitimidade por não ter integrado a
relação processual na fase de conhecimento.
Sustenta,
em
síntese,
que
os
débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027692-42.2020.8.26.0000 -Voto no 29371 - cs
3
condominiais possuem natureza propter rem, o que autoriza a inclusão da titular
do domínio no polo passivo da demanda, ainda que ela não tenha integrado o
processo durante a fase de conhecimento.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja deferido o pedido de inclusão
da proprietária registral no polo passivo da demanda.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo pleiteado.
É o relatório, passo ao voto.
Não
sendo
obrigatória
a
requisição
de
informações, passe-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
I -- Embora, em tese, seja possível que o
condomínio venha a discutir eventual responsabilidade do titular do domínio da
unidade condominial, amparado no caráter propter rem da obrigação, trata-se de
questão de direito material, que deve ser objeto da ação judicial pertinente,
reconhecendo tal obrigação.
A natureza propter rem da dívida executada não
autoriza a medida processual pretendida pelo condomínio, pois implicaria invadir
patrimônio de terceiro, que não figurou no polo passivo da ação de conhecimento
cuja sentença se pretende executar (fls. 115/117 - autos de origem).
Com efeito, inviável a alteração do polo passivo
da demanda, na fase executiva, para incluir terceiro que não participou da fase de
conhecimento, ainda que se trate de cobrança de cotas condominiais, vez que o
mesmo não integra o título executivo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027692-42.2020.8.26.0000 -Voto no 29371 - cs
4
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS JULGADA PROCEDENTE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO CONTRA QUEM
NÃO
FOI
PARTE
NO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que não é possível a substituição da parte executada, na fase executiva,
para incluir terceiro que não participou do processo de conhecimento e,
por conseguinte, não integrou o título executivo judicial, ainda que seja
para a cobrança de cotas condominiais. Precedentes. 2. Agravo interno a
que se nega provimento” 1.
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO.
TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. PROPTER REM.
PENHORA DO BEM. PROPRIETÁRIA. 1. É certo que, nos termos da
jurisprudência da 2a Seção, a responsabilidade pelo pagamento de cotas
condominiais em atraso pode recair, em certos casos, sobre o novo
adquirente do imóvel. 2. Tal responsabilidade, contudo, é de ser aferida
em ação de conhecimento. Na presente hipótese, não se trata mais de
ação de cobrança, mas da execução de título judicial formado em ação
daquela natureza, em cujo polo passivo estava presente, tão somente, a
agravante, que era a proprietária do imóvel na época em que houve o
inadimplemento. 3. É necessária a vinculação entre o polo passivo da
ação de conhecimento, onde formado o título judicial, e o polo passivo
da ação de execução, nas hipóteses de cobrança de cotas condominiais.
4. Agravo regimental a que se nega provimento” 2.
Na mesma direção, julgado desta C. 32a Câmara
de Direito Privado:
1 AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.559.138 /SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 10/11/2016.
2 AgRg no Ag n.1.375.488/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 1/3/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027692-42.2020.8.26.0000 -Voto no 29371 - cs
5
“Agravo
de
instrumento.
Cobrança
de
despesas
condominiais. Penhora dos direitos da executada sobre o imóvel.
Exequente que pretende ampliar o objeto da constrição para que atinja o
próprio bem. Inadmissibilidade. Bem cuja propriedade não pertence à
executada, posto que foi alienado fiduciariamente à instituição
financeira que não figurou no polo passivo da ação de conhecimento.
Precedentes jurisprudenciais. Pedido de ampliação indeferido. Recurso
improvido” 3.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
agravada pelos seus próprios fundamentos.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
3 Agravo de Instrumento no 2229205-03.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. em 01/12/2016.